Tribunal: TJDFT
Processo: 0742571-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIO DE ABUSO DA PERSONALIDADE. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais se justifica sua decretação. Destaque-se o teor da Lei 13.784/2019 (Lei da Liberdade Econômica), cujas alterações foram realizadas para destacar a excepcionalidade da medida e, paralelamente, simplificar a constituição da pessoa jurídica integrada por uma única pessoa natural.
2. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. Em interpretação teleológica dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil-CPC, o exame de presença dos pressupostos da desconsideração deve ocorrer após instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Na hipótese, o requerente fundamenta o pedido com base em argumentação que conduz à possibilidade de ter havido desvio de finalidade e confusão patrimonial, o que enseja a instauração do incidente.
4. Recurso conhecido e provido.